Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PESQUISA DE BENS NO SISTEMA CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). DESCABIMENTO.

1. Apesar de a medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC - a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes -, não se tipificar como providência de caráter obrigatório, não é dado ao julgador recusá-la sem motivação idônea, a não ser que se consinta em transformar tal possibilidade em providência sujeita ao arbítrio judicial.

2. A penhora no rosto dos autos, autorizada pelo art. 860, do CPC, não exige que a ação proposta pelo devedor esteja sentenciada e haja título judicial a ser executado, bastando a possibilidade de crédito futuro.

3. Conforme enunciado do art. 2o, do provimento 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, "tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada". Portanto, não pode ser utilizada como ferramenta de busca de bens penhoráveis em nome dos devedores.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.